Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704208-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NELSY MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NELSY MARIA GOMES em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante “autorize e suporte todos os custos inerentes à realização do exame “PET-CT (PetScan) Oncológico, nos termos do pedido médico de ID 1114252602”. Fixou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da medida, contadas da intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao total de 20 (vinte) dias (ID 111607457, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta: 1) ausência de cobertura contratual e previsão legal para a concessão da tutela de urgência na origem; 2) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; 3) a taxatividade do rol da ANS para procedimentos e eventos em saúde; 4) que a indicação do exame se encontra fora do grupo de patologias que possuem cobertura na RN n. 465/2021 da ANS; 5) que a sua recusa foi pautada na lei, portanto regular; e, 6) a irreversibilidade da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 32599661). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não ensejam o efeito suspensivo, porque seria inócuo diante do efetivo cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada. Ademais, no que concerne ao rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), muito embora a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, tenha alterado seu antigo entendimento para decidir que tem natureza taxativa, foram proferidas decisões em casos semelhantes pela Terceira Turma, a qual, por diversas vezes, reiterou o entendimento acerca da sua natureza exemplificativa. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PALBOCICLIBE (IBRANCE). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUATRAMENTO NA DIRETRIZ DE COBERTURA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico PALBOCICLIBE (IBRANCE) a paciente acometida de câncer de mama metastático, tendo havido recusa da operadora sob o fundamento de ausência de enquadramento do caso nas diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos mínimos da ANS. 2. Caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde. 3. Caso concreto em que a paciente se encontra acometida de doença oncológica grave e progressiva, de modo que a recusa genérica de cobertura (sem instauração de junta médica nos termos da RN ANS 424/2017) deixou a paciente padecendo à própria sorte no tratamento da doença, desatendendo assim à função social do contrato, segundo a linha de entendimento desta TURMA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1911407 SP 2020/0331756-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1936452 SP 2021/0133360-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760883 CE 2018/0211095-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)” – grifou-se Fato é que o julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, pelo STJ, indica possível alteração da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Porém, a transição jurisprudencial ainda é incipiente, de modo que não se pode afirmar a superação do precedente. Ressalte-se que, no próprio julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma salientou que o magistrado deve ponderar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, destacou o Ministro Luís Felipe Salomão: “Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - unido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada – venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. Assim, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, deverá haver cobertura para o procedimento ou medicamento necessário para o tratamento da doença, conforme orientação do médico assistente. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por fim, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator